Tribunal: TJPA
Processo: 0021716-09.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021716-09.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios diz respeito à falta de coerência da decisão embargada. Pode se manifestar de várias maneiras, tal como pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquela.

3.

No caso vertente, não se vislumbra o vício apontado pelo embargante. De início, é de se destacar que a Representação por Função Comissionada/Gratificada prevista no artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, é assegurada em favor do Militar pelo exercício de cargo em comissão, o que pode ocorrer nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador, Assembleia Legislativa, bem aquando da direção nas demais unidades da Corporação. Não há, portanto, exigência de que a parcela somente é paga pelo exercício da função nos órgãos políticos, como defende o embargante.

4.

Respeitante à repristinação, é de se destacar que tal fenômeno não ocorreu. Explica-se. Extrai-se que o artigo 94 da Lei Complementar nº 39/02, de fato, excluiu a possibilidade de incorporação de vantagens de natureza transitória na remuneração do servidor. Todavia, a superveniência da Lei Estadual nº 44/03, de 23/01, incluiu o § 2º no referido dispositivo, assegurando o direito à percepção em favor dos servidores que preencheram os requisitos de incorporação de vantagem de igual natureza antes da mudança legislativa.

5.

Nesse cenário, resguardou-se o direito dos servidores que haviam adquirido o direito de incorporação de vantagem pecuniária até 23/01. No caso do apelado, o período reconhecido em favor dele é anterior à data mencionada. Não há que se falar, portanto, em revogabilidade da Lei nº 5.320/86, tampouco em repristinação.

6.

Ademais, tem que se destacar que, conforme elencado na decisão embargada, o recorrido, antes de 23/01/2003, perfez o período de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de serviço em cargo comissionado. O fato de haver exercido em um deles período inferior a 1 (um) ano em nada influi para afastar o direito, considerando-se que o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.320/86 disciplina que o exercício por ser consecutivo ou não. Em outras palavras, deve ser considerado o lapso total para fim de aferição da proporção.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhes provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 4 (quatro) a 12 (onze) do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 15152237, págs. 1/7, mediante o qual foi dado provimento à apelação interposta por ELDER RIBEIRO DA SILVA nos autos da Ação de Incorporação de Representação, com Pedido de Tutela Antecipada, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 15195149, págs. 1/6),
defende o embargante a existência de contradição no aresto impugnado, aduzindo que o embargado não prova que exerceu função comissionada nos gabinetes do Governador, Vice-Governador e na Assembleia Legislativa, conforme exigido pelo artigo 1º da Lei nº 5.320/86.

Frisa que o recorrido provou que trabalhou 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e (2) dois dias na Assembleia Legislativa, o que lhe renderia apenas 10% (dez por cento) de incorporação e não o percentual arbitrado no aresto.

Defende que o exercício de função comissionada em setores diferentes dos Gabinetes ao norte mencionados não enseja o reconhecimento do direito à incorporação.

Menciona que o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.230/86 foi revogado pela de nº 39/02, que em seu artigo 94, § 1º, vedou a incorporação de parcelas de natureza transitória, ressaltando que não se pode conceder um direito à mingua da legalidade.

Assevera que há contradição na decisão embargada, na medida em que defende ter ocorrido a repristinação, destacando que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 142/21 restaurou o artigo 1º da Lei nº 5.230/86 que, no seu entender, havia sido revogado pelo artigo 94 da Lei Estadual nº 39/02.

Defende, ainda, o embargante, que a decisão embargada considerou cargos em que o recorrido exerceu por menos de 1 (um) ano, a exemplo do período em que ele foi subcomandante da 6º CIPM, havendo erro material a ser sanado nesse ponto, de modo que deveria ser mantido, ao menos, o percentual fixado na sentença de 40% (quarenta por cento).

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, acolhendo-se os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 15436036, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra o vício suscitado pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios diz respeito à falta de coerência da decisão. Pode se manifestar de várias maneiras, tal como pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquela.

No caso vertente, repita-se, não se vislumbra o vício apontado pelo embargante. De início, é de se destacar que a Representação por Função Comissionada/Gratificada prevista no artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 é assegurada em favor do militar pelo exercício de cargo em comissão, o que pode ocorrer nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador, Assembleia Legislativa, bem como aquando de direção nas demais unidades da Corporação. Não há, portanto, exigência de que a parcela somente é paga pelo exercício da função nos órgãos políticos, como defende o embargante.

Respeitante à repristinação, é de se destacar que tal fenômeno não ocorreu. Explica-se. Extrai-se que o artigo 94 da Lei Complementar nº 39/02, de fato, excluiu a possibilidade de incorporação de vantagens de natureza transitória na remuneração do servidor. Todavia, a superveniência da Lei Estadual nº 44/03, de 23/01, incluiu o § 2º no referido dispositivo, assegurando o direito a percepção em favor dos servidores que preencheram os requisitos de incorporação de vantagem de igual natureza antes da mudança legislativa.

Nesse cenário, resguardou-se o direito dos servidores que haviam adquirido o direito de incorporação de vantagem pecuniária até 23/01/2003. No caso do apelado, o período reconhecido em favor dele é anterior à data mencionada. Não há que se falar, portanto, em revogabilidade da Lei nº 5.320/86, tampouco em repristinação.

Ademais, tem que se destacar que, conforme elencado na decisão embargada, o recorrido, antes de 23/01/2003, perfez o período de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de serviço em cargo comissionado. O fato haver exercido em um deles período inferior a 1 (um) ano em nada influi para afastar o direito, considerando-se que o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.320/86 disciplina que o exercício pode ser consecutivo ou não. Em outras palavras, deve ser considerado o lapso total para fim de aferição da proporção.

Vale destacar também que todos os pontos apontados pelo embargante forram devidamente apreciados no aresto impugnado, de modo que não há vício a ser sanado. Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado,
verbis
:

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

Com a ação intentada, postulou o apelante/autor compelir o apelante/réu a proceder a incorporação em seu (do autor) vencimento da gratificação de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/83, na proporção de 100% (cem por cento), dado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos em cargos comissionados na Polícia Militar do Pará.

(...)

Na hipótese, verifica-se que o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 dispõe sobre a incorporação de representação e de função gratificada em favor de militares pelo exercício de cargo comissionado ou em desempenho de suas atribuições nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador e na Assembleia Legislativa, conforme redação que ora reproduzo:

(...)

No caso do apelante/autor, extrai-se dos autos digitais que ele exerceu cargos comissionados na Polícia Militar, bem como na Assembleia Legislativa do Pará, conforme se extrai da certidão expedida pela Diretoria de Pessoal de sua Corporação (id. 7040530, págs. 12/13). Todavia, o período acolhido pelo juiz de origem para fins de incorporação da vantagem reclamada levou em consideração até a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39, de 09/01/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, posto que o seu artigo 94, § 1º, da normativa importou na impossibilidade de incorporação de verba de natureza transitória, “verbis”:

(...)

Diante da previsão legislativa, o apelante/autor sustenta a inconstitucionalidade da aludida norma, considerando-se que esta engloba os servidores civis e militares. Desse modo, aduz que a normativa colide com os artigos 42, § 1º e 142, X, ambos da CR/88, que estipulam a necessidade de lei específica dispondo sobre a inatividade dos militares, verbis:

(...)

Todavia, malgrado a controvérsia a respeito da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 39/02 aos castrenses, bem como a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.154/PA, fato é que o Estado do Pará promulgou a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que dispôs sobre o sistema de Proteção Social dos Militares.

Nesse cenário, mostra-se despiciendo o debate sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 39/02 ao caso, uma vez que a alteração advinda pela Lei Complementar Estadual nº 142/21 dirimiu o imbróglio, destacando-se que a referida normativa assegurou ao militar o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação ou cargo em comissão em caso de preenchimento dos requisitos objetivos, conforme artigo 136, parágrafo único, verbis:

(...)

Assim, tem-se que o apelante/autor possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada no período de 26.10.94 a 9.12.95 (um ano, um mês e vinte duas); 16.10.96 a 12.2.99 (dois anos, três meses e vinte dias); 12/2/99 a 22/9/99 (sete meses e treze dias); 1º/10/99 a 28/2/01 (um ano, cinco meses e dois dias) e 1º/6/01 a 20/6/01 (vinte dias), perfazendo o somatório de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de serviço, o que lhe garante o direito em incorporar 50% (cinquenta por cento) do valor da vantagem, conforme redação do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.320/86, que ora reproduzo:

(...)

Nesse diapasão, o recurso do apelante/autor comporta parcial provimento para fins de reconhecer a incorporação, em seu favor, do adicional de representação calculado sobre 50% (cinquenta por cento) sobre o valor recebido pelo cargo em comissão.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023